Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com efeito, os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais derivam do trabalho do profissional que, na maioria das vezes, possui o seu ofício como única atividade destinada ao seu sustento e de sua família, sem qualquer outra fonte de renda, motivo pelo qual devem ser considerados como verba de natureza alimentar.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt no AREsp n. 2.322.864/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)
3. Embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, é possível a penhora de percentual que não comprometa a digna subsistência do devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.